Tribunal: TJES
Processo: 0001982-46.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001982-46.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ISA FERNANDES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. DATA DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. EQUÍVOCO CONSTATADO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Emerge dos autos que o magistrado da instância originária pautou-se em falsa premissa fática ao considerar intempestivos os Embargos do Devedor.
2.
Conclui-se pela ocorrência de erro material no preenchimento da certidão de juntada do A.R. de citação nos autos da Execução diante do curto lapso temporal entre a entrega da carta de citação (06/11/2020) e data de juntada certificada nos autos (10/11/2020), o fato de a certidão do sistema EJUD ser datada de 10/12/2020 e a consulta do objeto nos sistemas dos correios apontarem que o A.R. só foi recebido no cartório da serventia no dia 002/12/2020.
3.
Com o reconhecimento do erro de premissa fática em que se pautou o magistrado, há de se declarar a nulidade da sentença que liminarmente rejeitou os Embargos do Devedor, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001982-46.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ISA FERNANDES

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO ANTONIO CONTARINI STAFANATO - ES11384-A
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - RJ100945-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, considerando sua intempestividade.

Irresignada, a apelante sustenta em seu recurso, em apertada síntese,

erro de fato quanto a data da juntada do A.R. aos autos o que levou à intempestividade dos Embargos à Execução, bem como erro de fato ao adotar como referência a data do protocolo dos Embargos e não a da postagem da peça nos correios.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Da análise das razões recursais verifico assistir razão à Embargante eis que emerge dos autos que o magistrado da instância originária parece ter se pautado em falsa premissa fática ao considerar o dia 10/11/2020 como data da juntada do A.R. de citação aos autos.

Embora essa seja a data que constou da certidão de juntada, é possível extrair que o referido Aviso de Recebimento (A.R.) foi cumprido e devolvido pelo Centro de Distribuição de Cachoeiro de Itapemirim em 06/11/2020, sendo pouco crível que tenha sido remetido, entregue e juntado aos autos em quatro dias, considerando o acúmulo de serviço nas serventias.

Além disso, ao se consultar o andamento do objeto AR018349406BO no sistema dos correios, conforme ID 7143005, vê-se que houve o encaminhamento para a 6ª Vara Cível de Vitória para “DEVOLUÇÃO DE AR” em 02/12/2020, data em que “saiu para entrega”, evidenciando que o cartório só veio a receber o referido AR em dezembro, evidenciando o equívoco da certidão que atestou a juntada em 10/11/2020.

Corrobora a conclusão acerca do equívoco o fato de ter constado no sistema EJUD a data de 10/12/2020 como data da juntada, abrindo-se prazo para oferecimento dos Embargos do Executado.

Portanto, da conjuntura apresentada, emerge o erro material na certidão cartorária de juntada do aviso de recebimento da carta de citação da Execução, adotada pelo juízo para considerar intempestivo os Embargos do Devedor.

Por derradeiro, acerca do equívoco na adoção da data do protocolo dos Embargos, verifico que o juízo na decisão que apreciou os aclaratórios da sentença adotou acertadamente a data do protocolo postal, vejamos:

“[...] de modo que, em 29/01/2021, quando do protocolo postal dos Embargos (conforme fl. 02 deste caderno), já escoado o prazo para a sua apresentação (findo em dezembro/2020).”

Portanto, sem razão o recorrente neste ponto.

Assim, tem-se que com o reconhecimento do erro de premissa fática em que se pautou o magistrado, há de se declarar a nulidade da sentença que liminarmente rejeitou os Embargos do Devedor, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por

Maria Isa Fernandes

e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença e determinar a descida dos autos ao juízo de origem para regular processamento dos Embargos do Devedor.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.